Tribunal: TJBA
Processo: 0531028-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531028-47.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACIARA DE OLIVEIRA MOTA Advogado(s): EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, MAIRA TRAVIA PARALEGO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, FLAVIO SANTOS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em Análise: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o plano de saúde ao custeio integral de tratamento quimioterápico, com pedido de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura. Questão em Discussão: 2. Legalidade da negativa de custeio do tratamento quimioterápico pela operadora de plano de saúde e possibilidade de indenização por danos morais diante da ausência de provas do ato ilícito. Razões de Decidir: 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. Inexistência de prova do requerimento administrativo para cobertura do tratamento e de sua recusa expressa pela operadora. 4. Negativa de cobertura configurando mero inadimplemento contratual, sem evidências de prática abusiva ou ofensa aos direitos da personalidade da apelante. 5. Inviabilidade de condenação por danos morais sem a comprovação do ato ilícito. Tese: A negativa de cobertura de tratamento, sem prova do requerimento e da recusa expressa, caracteriza mero inadimplemento contratual, não configurando dano moral. A responsabilidade civil depende da comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, requisitos não preenchidos no caso concreto. Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0531028-47.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JACIARA DE OLIVEIRA MOTA e como apelados UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23